Tribunal: STF
Processo: PPE 1246
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por intermédio da Petição nº 114933/2025 – STF, a defesa requer revogação da prisão preventiva do extraditando com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (edoc. 14). 



    Ressalta que 



    “o requerente é portador do Registro Nacional Migratório nº. B156470-U e do CPF nº 12253438103, tem domicílio certo (residência na Rua Santa Doroteia, 153, Campo Grande/MS), tem um filho menor Franco Noel Montaño Cabrera, atualmente com 10 anos de idade, que não possui nenhum outro familiar no Brasil, sendo que a genitora Sra. Daniela Rodriguez Saucedo mora em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.”



    Aduz que “[n]o caso em exame, não há nenhum dado de realidade que indique que a colocação do Custodiado em liberdade poderá ensejar algum risco a eventual processo de extradição”.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    “DIREITO INTERNACIONAL. BOLÍVIA. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO. CUSTÓDIA IMPOSTA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR A SER MANTIDA. RISCO DE FUGO. VÍNCULO DO ESTRANGEIRO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNCIONAL PARA O TRÁFICO DE DROGA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEFESA” (edoc. 24).  



    Examinados os autos, decido.



    É pacífico o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos artigos 81 e 84 da Lei nº 6.815/90.



    Nesse sentido:  



    “EXTRADIÇÃO - PRISÃO CAUTELAR - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA CONSTRITIVA DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.815/80 - INAPLICABILIDADE, POR INSUBSISTENTE, DA SÚMULA 02/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. - A prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. - A privação cautelar da liberdade individual do extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de extradição, vedada, em regra, a adoção de meios alternativos que a substituam, como a prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a liberdade vigiada (Lei nº 6.815/80, art. 84, parágrafo único). Precedentes. Inocorrência, na espécie, de situação excepcional apta a justificar a revogação da prisão cautelar do extraditando. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS. - A prisão cautelar, para efeitos extradicionais, reveste-se de plena legitimidade constitucional. A norma legal que prevê essa medida cautelar de ordem pessoal (Lei nº 6.815/80, art. 82) foi recebida pela vigente Constituição da República. Precedentes. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 02/STF. - O enunciado inscrito na Súmula 02/STF já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo, desde a revogação, pelo DL nº 941/69 (art. 95, § 1º), do art. 9º do Decreto-lei nº 394/38, sob cuja égide foi editada a formulação sumular em questão. Doutrina. Precedentes.” (Ext nº 1.121-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/4/09 – grifos nossos);  



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA FINS EXTRADICIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA LEI Nº 6.815/80, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90. IMPROCEDÊNCIA. Conforme remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a prisão para fins extradicionais tem natureza cautelar. Seu objetivo é preservar a utilidade da mobilização da Justiça penal. Inexistência de relação necessária entre a custódia imposta no feito extradicional e a prisão decorrente de sentença definitiva. Ordem denegada” (HC nº 88.455/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 25/8/06);  



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RELATOR DA EXTRADIÇÃO A PEDIDO DO ESTADO REQUERENTE. 1. Não cabe, em sede de habeas corpus, examinar matéria não levada à apreciação do relator de extradição em curso ou referente ao mérito da extradição. 2. A prisão preventiva é requisito legal para o processamento da extradição processada nos termos da Lei nº 6.815, de 1980. 3. Habeas corpus indeferido” (HC nº 83.303/Alemanha, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 21/11/03);  



    “HABEAS CORPUS - EXTRADIÇÃO - PRISÃO DO EXTRADITANDO - SUBMISSAO A REGIME SEMI-ABERTO - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - SUPERVENIENCIA DO JULGAMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL - WRIT PREJUDICADO. - A prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto necessário ao regular processamento da ação de extradição passiva. A privação da liberdade individual do extraditando não esta sujeita a prazos predeterminados em lei, devendo perdurar, ressalvada a hipótese excepcional de prisão preventiva (Lei n. 6.815/80, art. 82, parágrafos 2. e 3.), até o julgamento final da extradição pelo Supremo Tribunal Federal, vedada a admissão de modalidades substitutivas do regime prisional fechado. - A prisão ordenada em sede extradicional tem por finalidade especifica submeter o extraditando ao poder de disposição do Supremo Tribunal Federal. - A superveniência do julgamento do pedido extradicional prejudica a apreciação do remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado este com fundamento na alegação de excesso de prazo referente a prisão do extraditando” (HC nº 71.172/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 13/5/94).  



    Anoto que, na espécie, não se observa excepcionalidade à regra da custódia preventiva, prevalecendo a necessidade de se garantir eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, pois, consoante veiculado no parecer do Ministério Público Federal, 



    “o custodiado é suspeito de ter laços criminosos com Sebastián Marset, acusado de ser um dos mais poderosos traficantes de drogas da região do Cone Sul e líder da organização PCU, a qual teria relações com grupos criminosos como o Primeiro Comando da Capital (PCC) do Brasil e a ‘Ndrangheta da Itália” (doc. 24).



    Acrescentou-se, ainda, que 



    “é acusado de ter vínculos com o maior traficante de drogas do Uruguai e com poderosa organização criminosa internacional[2] , a denotar elevado risco de fuga caso seja mantido em liberdade, dados os recursos que poderiam ser empregados para possibilitar sua evasão” (doc. 24).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta do delito, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver. Gravidade Concreta do Crime. Risco de Fuga. Reexame de Provas. Súmula 691/STF. Agravo Regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da agravante, acusada dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 2. A decisão agravada negou seguimento ao habeas corpus, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de fuga da agravante. 3. O agravante alega que a decisão agravada teria se baseado em informações do inquérito policial não confirmadas na instrução processual. 4. O Tribunal local destacou o complexo modus operandi do crime, incluindo disparo de arma de fogo, transporte e esquartejamento do corpo da vítima e ocultação do cadáver, além do risco de fuga da agravante para o Paraguai. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva da agravante, com base na gravidade do crime e no risco de fuga, contraria a jurisprudência do STF e se o habeas corpus deveria ter seu seguimento admitido. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STF admite a gravidade concreta do crime e o risco de fuga como fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. 7. A análise acerca do nível de envolvimento da paciente na empreitada criminosa demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada na via eleita. 8. A decisão agravada não se mostrou manifestamente contrária à jurisprudência do STF, não se configurando constrangimento ilegal. 9. O erro material na decisão agravada, referente à menção à Súmula 691/STF, não altera a sua fundamentação. 10. Os argumentos do agravo regimental são reiterativos da impetração original e não alteram as conclusões da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e o risco de fuga são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. O reexame de provas é inadmissível em habeas corpus. 3. A decisão que manteve a prisão preventiva não contraria a jurisprudência do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 282 do CPP; art. 312 do CPP; art. 347, § único, do Código Penal; art. 121, § 2º, inciso III, do CP; art. 211 do CP. Jurisprudência relevante citada: HC 121208; HC 103.606; HC 137695; RHC 105.150; RHC 121.092/SP; HC 118.602/SP; HC 111.398/SP; Súmula 691/STF.(RHC 254231 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-05-2025)



    Quanto à alegação de o requerente ser o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade, a Procuradoria-Geral da República consignou haver conhecimento da localização da mãe do menor, não existindo risco de que fique sem assistência familiar. Nesse sentido, destaque-se:



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho menor com transtorno do espectro autista. Reiteração de impetração anterior. Alegação de superveniência de fatos novos. Supressão de instância. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, sob a alegação de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. A impetração atual reitera pedido idêntico apreciado em habeas corpus anterior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível habeas corpus pelo qual se reitera impetração anterior, analisada pela Suprema Corte; (ii) definir se há elementos fáticos novos que justifiquem a conversão da prisão preventiva em domiciliar, especialmente diante de vídeos produzidos em audiência posterior. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que é inadmissível a reiteração de habeas corpus em que se apresenta a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de impetração anterior apreciada pela Corte. 4. A mera indicação de acórdão como novo ato coator não afasta a identidade substancial entre as impetrações, quando a pretensão jurídica e os fundamentos de fato permanecem os mesmos. 5. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do menor e a natureza violenta dos delitos imputados — extorsão majorada pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e extorsão majorada com uso de arma de fogo — impedem a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme os arts. 318, incs. III e VI, e 318-A, inc. I, do CPP. 6. A apreciação de vídeos juntados aos autos como supostos fatos novos demandaria exame de matéria não enfrentada pelas instâncias antecedentes, o que configura inadmissível supressão de instância. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, arts. 318, incs. III e VI, e 318-A, inc. I. Jurisprudência relevante citada: HC nº 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014.



    (HC 255155 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao custodiado.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente